Tribunal: TJSP
Processo: 1021132-26.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL CONFIGURADO - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA RECONHECIDA PELA PERÍCIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.
"Demonstrado nos autos que a lesão que acomete o membro superior direito da autora guarda nexo causal laboral, implicando déficit funcional de caráter total e temporário, de rigor a concessão de auxílio-doença

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL CONFIGURADO - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA RECONHECIDA PELA PERÍCIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.
"Demonstrado nos autos que a lesão que acomete o membro superior direito da autora guarda nexo causal laboral, implicando déficit funcional de caráter total e temporário, de rigor a concessão de auxílio-doença acidentário com início a partir do dia seguinte ao da cessação do benefício temporário anteriormente deferido, observada eventual adequação do termo inicial à deliberação que advier do Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 862. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".